Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELO SEBRAE/DF. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ALÍNEA “C” INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado pela 8a Turma Cível, pelo qual foi reconhecido direito à imunidade tributária em favor do SEBRAE/DF. O embargante afirma que se encontram configuradas omissão e contradição no acórdão quanto à análise da tese de inexistência dos requisitos necessários à caracterização da embargada como instituição de assistência social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se estão configuradas omissão e contradição no acórdão quanto à análise da natureza jurídica da entidade embargada para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou que o embargado atende os requisitos previstos no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal e no artigo 9o, inciso IV, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, para efeitos de reconhecimento do direito à imunidade tributária, tem-se por não caracterizadas a omissão e a contradição apontadas, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente a respeito de todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes e relevantes à solução do litígio, para que sejam considerados como rechaçados os questionamentos apresentados e não acolhidos.
6. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não tem o condão de justificar o acolhimento de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Atendidos os requisitos previstos no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal e no artigo 9o, inciso IV, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, deve ser assegurado a entidade social sem fins lucrativos o direito à imunidade tributária.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; CPC, arts. 489 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11/09/2023; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Relator Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023.